Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. AUTOGESTÃO. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. EXCLUSÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE OBSERVÂNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento. Preliminar rejeitada.
2. O contrato de seguro de saúde na modalidade de autogestão não se sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, este não pode desvirtuar-se de sua função social, bem como dos princípios basilares elencados na Constituição Federal, especialmente o da dignidade humana, do qual decorrem o direito à vida e à saúde.
3. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura pelo plano de saúde de solicitação de procedimento necessário ao tratamento do paciente, prescrito por médico.
4. Demonstrada a necessidade de o paciente ser tratado do mal que o acomete, sem a necessidade de internação hospitalar, o custeio da cobertura do tratamento domiciliar home care é medida que se impõe.
5. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pela negativa de cobertura dos serviços home care de que necessita.
6. Para a valoração do dano moral devem ser considerados os prejuízos sofridos em decorrência da conduta reprovável, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano, em quantia suficiente para reparar o abalo moral.
7. Apelação conhecida, mas não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.